Tribunal: TJPA
Processo: 0847735-04.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847735-04.2020.8.14.0301

APELANTE: FRANK JOSE GONCALVES ALVES, CINTHIA DA SILVA SIQUEIRA GONCALVES, JULIARD DE SOUSA GONCALVES, L. R. D. S. G.

APELADO: RAIMUNDA DE FATIMA GONCALVES ALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0847735-04.2020.8.14.0301

APELANTE: FRANK JOSE GONCALVES ALVES, CINTHIA DA SILVA SIQUEIRA GONCALVES, JULIARD DE SOUSA GONCALVES, L. R. D. S. G.

Advogados do(a) APELANTE: BRENO RUBENS SANTOS LOPES - PA20197-A, RAIMUNDO RUBENS FAGUNDES LOPES - PA4305-A

APELADO: RAIMUNDA DE FATIMA GONCALVES ALVES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INVENTÁRIO. EMENDA DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO SEGUIMENTOD DA DEMANDA. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia __ de ____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0847735-04.2020.8.14.0301

APELANTE: FRANK JOSE GONCALVES ALVES, CINTHIA DA SILVA SIQUEIRA GONCALVES, JULIARD DE SOUSA GONCALVES, L. R. D. S. G.

Advogados do(a) APELANTE: BRENO RUBENS SANTOS LOPES - PA20197-A, RAIMUNDO RUBENS FAGUNDES LOPES - PA4305-A

APELADO: RAIMUNDA DE FATIMA GONCALVES ALVES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por FRANK JOSÉ GONÇALVES E OUTROS, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Inventário, extinguiu a ação sem julgamento do mérito.

Após a propositura da ação, o juízo de origem determinou à parte autora que providenciasse as primeiras declarações e outros documentos essenciais ao prosseguimento do feito, nos termos do despacho de ID 18569806.

Decorridos mais de dois anos desde o despacho, o juízo de origem extinguiu o feito em decorrência da ausência de manifestação da parte demandante, nos termos da sentença de ID 18569809.

Inconformada com a decisão, aparte autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de ID 18569810, o apelante alega, em suma, a extinção indevida em razão de não ter ocorrido a intimação pessoal do autor para manifestar interesse no prosseguimento da demanda.

Manifestação do MP em petição de ID 18569813.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, do
dia __ de ______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão do incumprimento da ordem que determinou a emenda da inicial.

Adianto que não assiste razão aos apelantes.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Em análise aos autos, constato que o despacho do juízo de piso determinou a apresentação das primeiras declarações e de demais documentos essências ao prosseguimento da demanda, nos seguintes termos:

(...) R.H.

1. Concedo a gratuidade processual

2. Nomeio inventariante FRANK JOSÉ GONÇALVES ALVES, sob compromisso, a ser prestado em 05 (cinco) dias (art. 617, par.Único);

3.Após, no prazo de 20 (vinte) dias, preste o Inventariante as primeiras declarações, lavrando-se Termo Circunstanciado (art. 620,Caput, CPC).

4.Junte o inventariante certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida no módulo de informação CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados acessando o RCTO – Registro Central de Testamentos On-Line, da Corregedoria Nacional de |Justiça, conforme provimento 56 de 14.07.2016 do CNJ.

Informe a inventariante se o de cujus deixou dívidas, bem como o número do CPF do cônjuge supérstite e seu endereço, se souber.
(...)

Decorrido mais de dois anos após o despacho acima indicado, a secretaria da vara certificou a ausência de manifestação, consoante certidão de ID 18569808.

Em decorrência da inércia do demandante, o juízo de origem julgou extinta a ação com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Da análise dos autos, vislumbro que embora o Juízo de primeiro grau tenha justificado a extinção do feito com base no abandono da causa (art. 485, III, do CPC) o que ocorreu, de fato, foi o incumprimento da ordem de emenda da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC), uma vez que não diligenciou no sentido de cumprir o determinado pelo juízo, visto que não juntou os documentos indicados.

Conforme acima demonstrado, a parte apelante teve um longo período para cumprir o determinado nos autos e se manteve inerte por anos sem qualquer justificativa ou pedido de prorrogação de prazo, restando inerte durante todo o período decorrido desde a ordem para apresentação das primeiras declarações e demais documentos.

O art. 321 do CPC assim estabelece:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso, em razão de a parte autora não ter providenciado a emenda da inicial, não cabe o seguimento da demanda, devendo esta ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do que disciplina o artigo acima exposto.

Não tendo cumprido a ordem do juízo e apresentado qualquer manifestação justificando o motivo do incumprimento, resta claro que a parte autora não possui interesse no prosseguimento da demanda, haja vista o longo período que teve para cumprir o determinado.

Friso que a parte não apresentou qualquer justificativa para a não apresentação das primeiras declarações e dos demais documentos indicados, nem mesmo no presente recurso apresenta qualquer razão de sua inércia.

Acrescento que, nestes casos, é prescindível a intimação pessoal da parte autora, pois não se trata de extinção do feito com fulcro no art. 485, III, do CPC. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGOS 290 C/C 485, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 485 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausência de recolhimento de custas. Extinção do feito. Desnecessidade de intimação pessoal. Artigo 290 do CPC. A intimação do autor para o recolhimento das custas e despesas iniciais se fará na pessoa de seu advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal. 2. Manutenção da sentença de extinção do feito - artigos 290 c/c 485, IV do CPC. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00185848220208190205, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 09/09/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2021)

Assim,
decorrido mais de dois anos
d
o prazo sem que houvesse manifestação da parte autora e sem justificativa plausível para não apresentação do ordenado pelo juízo
a quo
, o juízo de origem corretamente extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Portanto, em razão da inércia da própria recorrente, compreendo que não merece reforma a decisão do juízo primevo, restando à parte a opção de ajuizar novamente a ação, caso assim entenda.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2024